Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015719-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (AGRAVANTE), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (AGRAVANTE), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE TODORO JOÃO KOK (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS PESSOAS FÍSICAS. NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM 03 (TRÊS) OPORTUNIDADES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial, em trâmite na Vara de Alto Taquari/MT, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial das pessoas jurídicas do grupo econômico dos agravantes, pessoas físicas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se os efeitos da recuperação judicial deferida às empresas do grupo podem ser estendidos aos agravantes, pessoas físicas coobrigadas na execução;
(ii) saber se os bens constritos estariam abrangidos pela proteção conferida pelo juízo da recuperação judicial, dada sua alegada essencialidade; e
(iii) saber se a repetição do argumento em sucessivos recursos configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o Tema 885 (REsp 1.333.349/SP), afirma que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória.

4. Não há nos autos decisão formal do juízo universal estendendo os efeitos da recuperação judicial aos agravantes, tampouco declaração de que o crédito objeto da execução esteja sujeito ao regime concursal.

5. A relação jurídica entre as partes decorre de ato cooperativo, com natureza extraconcursal nos termos do art. 6º, §13, da L. 11.101/2005, incluído pela L. 14.112/2020.

6. A tentativa de suspender a execução com base em fundamentos já reiteradamente rejeitados em recursos anteriores caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC/2015, impondo-se a aplicação da penalidade cabível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Multa por litigância de má-fé fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“
1. A recuperação judicial deferida ao devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados, salvo decisão expressa do juízo universal estendendo tal efeito.

2. Créditos oriundos de atos cooperativos, mesmo quando formalizados por instrumentos financeiros, possuem natureza extraconcursal.

3. A reiteração de fundamentos já refutados em sucessivas impugnações caracteriza litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015719-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH, GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH, DILAINE REGINA TURCHETTO, GUILHERME KOK

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS
, em face da decisão proferida nos autos da execução nº 0001892-20.2016.8.11.0092, em trâmite na Vara de Alto Taquari/MT, que indeferiu o pedido de suspensão da execução, mesmo após o deferimento do processamento da recuperação judicial dos ora agravantes.

Sustentam os agravantes, em síntese, que todos os executados, pessoas físicas e jurídicas, foram incluídos formalmente no polo ativo da recuperação judicial em trâmite, conforme decisão proferida em 27/11/2024, inclusive com decisão do Superior Tribunal de Justiça conquanto ao crédito.

Alegam que os bens constritos foram expressamente declarados como essenciais pelo juízo da recuperação, e que permitir sua expropriação comprometeria a efetividade do plano, afrontando os princípios da preservação da empresa, da
par conditio creditorum
e do juízo universal da recuperação.

Apontam ainda distinções fáticas e jurídicas em relação ao precedente invocado pelo juízo
a quo,
defendendo a inexistência de coisa julgada. Requerem, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar a continuidade dos atos executivos.

Preparo recolhido – Id. 287002397.

Concedida a medida liminar para suspender os efeitos da execução até análise do mérito perante o Colegiado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Instrumento interposto por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH e OUTROS contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial em trâmite na Vara de Alto Taquari/MT, que determinou o prosseguimento da execução promovida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA.

Sustentam os agravantes a inclusão de todos no polo ativo da recuperação judicial do grupo empresarial e a essencialidade dos bens penhorados à atividade econômica, invocando o artigo 6º da Lei n. 11.101/2005.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Apresentadas contrarrazões, a agravada defende a natureza extraconcursal do crédito e a inaplicabilidade da suspensão aos agravantes, pessoas físicas.

A controvérsia cinge-se à extensão dos efeitos da recuperação judicial deferida a pessoas jurídicas do grupo KOHLRAUSCH aos agravantes, pessoas físicas, no âmbito de execução de título extrajudicial promovida por cooperativa de crédito.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada ao determinar o prosseguimento da execução, com fulcro no entendimento consolidado pela Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito ainda:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS . MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E . IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, COOBRIGADOS EM GERAL 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS/GARANTIDORES – TEMA 885/STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10153352520228110055, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DA DEMANDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS/GARANTIDORES – PARADIGMA RESP N. 1.333.349/SP (TEMA 885) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante a tese fixada no paradigma REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1012047-40.2022.8.11.0000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/03/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: 11/04/2024)

No presente caso, inexiste decisão do juízo universal da recuperação judicial que estenda formalmente os efeitos da recuperação aos agravantes, pessoas físicas, ou que declare a sujeição do crédito exequendo ao regime concursal.

Ao contrário, a documentação acostada evidencia que a recuperação foi deferida exclusivamente em relação às pessoas jurídicas do grupo econômico, conforme se extrai da análise das contrarrazões (evento id. 12) e da própria capa do processo de recuperação (evento id. 13). Ademais, a natureza do crédito exequendo revela-se como ato cooperativo, pois oriundo de relação jurídica firmada entre cooperativa de crédito e seus associados.

Nesse contexto, é aplicável a norma do §13 do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, incluída pela Lei n. 14.112/2020, segundo a qual tais obrigações não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

A jurisprudência pacífica do STJ e deste TJMT reconhece a natureza extraconcursal dos créditos oriundos de atos cooperativos mesmo quando materializados por instrumentos financeiros típicos, como cédulas de crédito bancário, desde que voltados à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

A alegação de que os agravantes estariam abrangidos pela recuperação judicial por força de confusão patrimonial, garantias cruzadas ou identidade econômica com os recuperandos deve ser deduzida no juízo universal, e não em sede de execução individual, sob pena de indevida supressão de instância e violação à competência funcional daquele juízo especializado.

Assim sendo, a ausência de decisão formal reconhecendo essa extensão obsta o acolhimento da tese recursal.

Por derradeiro, observa-se que a mesma matéria aqui tratada, foi analisada em 03 (três) oportunidades distintas – Agravo de Instrumento n°.
1031724-85.2024.8.11.0000
;
Apelação Cível n°. 0001892-20.2016.8.11.0092 e; Agravo de instrumento n°. 1026278-43.2020.8.11.0000.

Por derradeiro, sendo nítido o efeito protelatório, com fundamento no art. 80, VII, do CPC, aplico ao recorrente multa por feito protelatório, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE JÁ APRECIADA E DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO – INTENÇÃO DE RETARDAR INJUSTIFICADAMENTE O ANDAMENTO DO FEITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – MULTA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Constatando-se que o Executado retardou injustificadamente o andamento do processo, apresentando incidente manifestamente infundado, impõe-se a manutenção da condenação por litigância de má-fé. Penalidade mantida.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1406329-96 .2024.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des . Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial, a rigor,
aplico ao recorrente multa por feito protelatório, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ao arremate, revogo a tutela anteriormente deferida aos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025